Tribunal: TJDFT
Processo: 0737087-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737087-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação afastando a necessidade de suspensão dos autos pelo tema 1.070/STF, bem como o suposto excesso de execução decorrente da utilização do IPCA-E em substituição a TR. Deferiu, ainda, o pedido da exequente/agravada de expedição pelo valor incontroverso. Preliminarmente, em suas razões recursais, insiste o agravante que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no1170, configurando questão prejudicial apta a determinar a suspensão do feito até decisão final do Tema. Sustenta, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada, salientando que aludida questão transitou em julgado em 11/02/2017, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810. Tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905 do STJ. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 733. Salienta que a decisão impugnada também se equivoca quanto à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 9/12/2021, considerando que a citada taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bin in idem. Afirma que correto seria somar o montante apurado até 8/12/21 com o valor total encontrado a partir de 9/12/2021. Assevera, por fim, não ser possível a expedição de requisitórios de valores incontroversos, eis que o trânsito em julgado da decisão é requisito essencial para seu deferimento. Ademais, destaca a tese definida no Tema de Repercussão Geral no 28/STF, impondo-se observar o valor total da importância executada, evidenciando que no caso de prosseguimento da execução, a expedição de precatório seria o adequado, vez que o valor da causa ultrapassa a alçada dos 10 (dez) salários mínimos. Aponta a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer seja determinada a suspensão do processo originário e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Pugna, ainda, pela reforma da decisão impugnada a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/6/09 a 8/12/21, como índice de correção monetária, bem como seja corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO Ab initio, cumpre examinar a preliminar de suspensão do feito, suscitada pelo agravante, que engloba inclusive o presente recurso. Defende o Distrito Federal, em suas razões a necessidade de sobrestamento do feito na origem e deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.170 no STF. Contudo, não lhe assiste razão. No particular, o c. STF já salientou: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). Tem-se, então, que não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. De toda sorte, importa consignar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque também inaplicável ao presente caso. Por esses fundamentos, inviável a pretendida suspensão. Passo ao exame do pleito liminar. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. De certo que o IPCA-E deve ser observado a partir do final de junho/2009 até a publicação da EC 113 (dezembro/2021), momento em que o citado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos, como corretamente estabelecido na decisão impugnada e, frise-se, efetivado nos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento de sentença. No mais, sem embargo do exame aprofundado, tanto de eventual equívoco quanto à base para incidência da SELIC e da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa, por ora, não vislumbro urgência que justifique o deferimento liminar para sobrestar os autos na origem. Importa recordar que o valor incontroverso foi fornecido pelo próprio Distrito Federal, valor que o agravante reconheceu como devido. Ainda assim, verifico que o feito aguarda remessa dos autos à Contadoria para cálculos sobre esse valor, evidenciando que não há prejuízo no aguardo da análise da questão pelo Colegiado. O mesmo raciocínio vale para a suposta incorreção da base de incidência da SELIC, visto que, neste particular, a par de delinear os parâmetros para atualização dos cálculos, o magistrado a quo ainda não determinou a remessa dos autos à Contadoria para esse fim. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator